Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DELIMITAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. FILIAÇÃO AO SINDICATO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

2. Consoante artigo 3o da Lei no 8.073/90, "as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria". Trata-se de legitimidade extraordinária para defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada.

3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados" (REsp 1614263/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no AREsp 993662/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/10/2017).

4. In casu, a sentença do mandado de segurança coletivo delimitou expressamente sua eficácia subjetiva, estando o direito restrito aos servidores públicos do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana filiados ao sindicato.

5. Recurso conhecido e desprovido.